Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO CAUTELAR. CAUSA DE PEDIR REMOTA. IDENTIDADE. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. REUNIÃO DOS FEITOS NO JUÍZO PREVENTO. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Suscitante) e o d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Suscitado), nos autos de Ação Cautelar ajuizada por Gerson Inácio da Silva em face da Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana - ASLU, com vistas à suspensão da realização de Assembleia Geral convocada para o dia 5/9/2023 (PJe no 0736901-48.2023.8.07.0001).

2. Nos termos do art. 55, caput, do CPC/15 “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

3. No contexto delineado nos autos, a identidade entre a causa de pedir remota, consubstanciada no título jurídico que fundamenta os pedidos (Estatuto da Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana – ASLU), determina a conexão entre demandas e, por conseguinte, a reunião dos processos para julgamento pelo juízo prevento, da 3a Vara Cível de Brasília, para o qual foi distribuída primeiramente a Ação de Exibição de Documentos no 0724421-38.2023.8.07.0001.

4. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, o Suscitante.